Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-81.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS. MELHOR POSSE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação possessória, envolvendo a posse de imóvel irregular através de cadeia de contratos de cessão de direitos. O apelante adquiriu o imóvel em 16/03/2020 e, ao tentar ocupá-lo, encontrou uma locatária, com contrato firmado com a apelada, a quem a cessão de direitos foi conferida em momento posterior ao autor (15/06/2021). O autor requereu desocupação imediata e confirmação da posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor detém o direito à posse do imóvel adquirido por cessão de direitos em 2020; (ii) estabelecer se a ré possui a melhor posse do bem, considerando a cessão de direitos posterior e a função social exercida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A inovação recursal é acolhida, visto que a tese sobre a nulidade da cessão de direitos não foi suscitada na fase de conhecimento, configurando preclusão.
O imóvel está situado em área irregular, e a análise da "melhor posse" prevalece, conforme jurisprudência, sendo a posse garantida àquele que confere função social ao bem.
O autor não comprovou a posse efetiva, tendo apenas adquirido o direito de cessão, enquanto a ré demonstrou a ocupação e exploração econômica do imóvel, locando-o e auferindo renda, configurando a melhor posse.
A mera titularidade de contas e tentativas administrativas e judiciais para desocupação não são suficientes para comprovar a posse efetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A "melhor posse" em litígios de imóveis situados em áreas irregulares é conferida àquele que exerce posse efetiva e confere função social ao bem.
A inovação recursal não é admitida para questões não ventiladas na fase de conhecimento, salvo matérias de ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.024, 1.196, 1.202, §2o; CPC, art. 85, §11, art. 1.010, II a IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1640845, 7a Turma Cível, j. 23/11/2022; TJDFT, Acórdão 1072387, 1a Turma Cível, j. 31/01/2018.